Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Não há que se cogitar de omissão quanto à incidência da anterioridade de exercício na cobrança do ICMS/DIFAL, após a edição da Lei Complementar 190/2022, na hipótese em que o acórdão aborda o tema de maneira clara e expressa.
II. Detectada omissão quanto à incidência da anterioridade nonagesimal, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para o fim de supri-la.
III. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.